Tribunal: TJPA
Processo: 0030701-69.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0030701-69.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA SANTOS

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. TRANSITORIEDADE DO ABONO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Trata-se de Remessa Necessária da sentença que julgou procedente o

pedido da parte autora, determinando a autarquia previdenciária que proceda à equiparação do valor do abono salarial aos proventos do autor, pagando a parcela em paridade com o que recebem os militares da ativa; e ao pagamento das parcelas pretéritas e não prescritas das diferenças do abono recebido a menor, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos;

2.
O IGEPREV possui legitimidade passiva em casos que envolvem proventos sobre os quais detém total gerência e responsabilidade, sendo dotado de autonomia jurídica, administrativa e financeira;

3.
O abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 possui caráter transitório e não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, salvo nos casos em que a inatividade ocorreu anteriormente à Emenda Constitucional n° 41/2003, garantindo a equiparação com os militares da ativa;

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidaram o entendimento sobre a natureza transitória do abono,
ressalvando as incorporações realizadas antes da divergência jurisprudencial e da vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003;

5.
Consequentemente, mantém-se a sentença de procedência que determina a equiparação do abono salarial aos proventos do militar inativo, com o pagamento das diferenças pretéritas e não prescritas;

6.
Remessa Necessária para confirmar a sentença, em conformidade com os fundamentos apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/06/2024 a 17/06/2024, à unanimidade conhecem da remessa necessária para confirmar a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o

pedido da parte autora
, determinando ao IGEPREV que proceda à equiparação do valor do abono salarial aos proventos do Autor, pagando a parcela em paridade com o que recebem os militares da ativa. Condenou ainda o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas e não prescritas das diferenças do abono recebido a menor, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 17451749).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 17451749).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por militar inativo que almeja a incorporação de abono salarial pago aos militares em atividade. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o demandante pediu a concessão de tutela antecipada para implementação imediata do referido abono em seus proventos.

A antecipação de tutela foi deferida, conforme consta na decisão Id. 17451709.

O IGEPREV apresentou contestação arguindo: preliminar de ilegitimidade passiva; inconstitucionalidade do abono salarial, pois a parcela referente ao “abono salarial” tem sido para sob a rubrica de “vantagem pessoal”; a transitoriedade do abono salarial (Id. 17451710).

Apresentada réplica à contestação (Id. 17451730).

Decisão determinando a intimação das partes sobre o julgamento antecipado da lide (Id. 17451736).

Sobreveio a sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos:

(...) “
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para determinar ao IGEPREV que proceda à equiparação do valor do abono salarial aos proventos do Autor, pagando a parcela em paridade com o que recebem os militares da ativa.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas e não prescritas das diferenças do abono recebido a menor, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21,
devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

EXCLUO O ESTADO DO PARÁ DA LIDE, pelas razões alhures expostas.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.”

Passo ao reexame da sentença.

Inicialmente, em relação a preliminar rejeitada pela sentença reexaminada, constato que se trata de tema recorrente no TJPA, que há muito se tem entendido que, nos casos como o ora apreciado, o IGEPREV possui legitimidade passiva, notadamente porque se trata de matéria referente a proventos sobre os quais o ente tem total gerência e responsabilidade, sendo dotado de autonomia jurídica, administrativa e financeira.

Assim, observo escorreita a rejeição da preliminar arguida.

Meritoriamente, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê da ementa abaixo:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido.” (RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

No entanto, a concessão de proventos de forma paritária e integral
se aplica aos casos em que o militar foi transferido para a inatividade em data anterior à edição da
EC 41/2003, de

31.12.2003
, que retirou da ordem constitucional o regime isonômico entre aposentados e servidores da ativa.

No caso dos autos, o militar apelante passou para inatividade em 13.01.1997, ou seja, em data anterior à publicação da Emenda Constitucional n° 41/2003, fazendo jus, portanto, à equiparação com os militares da ativa, em relação à incorporação do abono salarial aos seus proventos de aposentadoria.

Segue o entendimento do Egrégio TJPA nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES INDEFERIDAS. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS Nº 219/1997 E Nº 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO.
MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV e decadência rejeitadas. Precedente do TJPA. 2. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, caso dos autos, em que se reconhece o direito. Jurisprudência dominante desta Corte de Justiça. 3. A Gratificação de Tempo Integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito. 4. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00213795120108140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/09/2019)”

“AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA
. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)”

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante do exposto, conheço da Remessa Necessária para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024